Tribunal: TJES
Processo: 5002998-38.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002998-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIANE VIEIRA SILVA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GRACIANE VIEIRA SILVA
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a inicial está devidamente proposta com os documentos indispensáveis à propositura da demanda;
c)
que em momento algum o CPC exige, literalmente, que o comprovante de endereço seja juntado aos autos;
d)
que não há de se falar em falta de pressuposto de existência quando da ausência de procuração;
e)
que não compete ao julgador condicionar o processamento da demanda à aferição/comprovação da idoneidade do endereço da parte autora;
f)
que os os pedidos constantes na inicial sejam julgados procedentes.

O cerne da questão cinge-se em apurar se o indeferimento da inicial é a medida correta ante ao caso concreto, haja vista a ausência de comprovante de endereço que prove o domicílio da recorrente junto à Comarca da Serra, de documento de identificação e a irregularidade na sua representação processual ante a ausência de procuração.

O Juízo
a quo
verificou que a recorrente não logrou comprovar, por meio de documento atual, sua permanência na Comarca da Serra. Ademais, não trouxe aos autos documento pessoal da recorrente, tampouco o competente instrumento de mandato constituindo o nobre advogado subscritor da inicial como seu procurador. (Certidão de não conformidade presente no ID. 2352674).

Em vista disso, intimou a recorrente para trazer aos autos as devidas provas e os respectivos documentos em questão, sob pena de indeferimento da exordial.

Por conseguinte, ante a inércia da recorrente em emendar a inicial, o Juízo
a quo
indeferiu-a, na forma do inciso IV, do art. 330 do CPC/15.

Apesar da sustentação da recorrente no sentido de que tais documentos são dispensáveis para a propositura da ação, entendo que esta não deve prosperar.

Nos termos do
Art. 320 do CPC/15, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Desta forma, vislumbro que os documentos apontados pelo Juízo
a quo
como ausentes são indispensáveis para o regular andamento processual, a verificação de veracidade das informações e a constatação de inexistência de defeitos e irregularidades.

Em que pese a ausência de requisitos legais que especifiquem a necessidade da apresentação de tais provas e documentos, este Juízo entende por cautela exigir das partes a instrução processual neste sentido, sendo aferível ante ao caso concreto.

Portanto, a emenda à inicial neste caso se fazia necessária para a garantia e segurança do processo, e, não existindo, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. TARIFAS COBRADAS CUMULATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOMICÍLIO NA COMARCA, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO POR INÉRCIA DA AUTORA EM EMENDAR A INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.